Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709795-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON SILVA MARQUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL, BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Anderson Silva Marques contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária, ajuizada em face do Banco do Brasil e do Banco de Brasília indeferiu pedido de tutela de urgência, em sede de antecipação da tutela jurisdicional, para limitação do pagamento de empréstimos que contraiu com as rés a 30% (trinta por cento) de sua renda mensal. Destacou, o Juízo, que os empréstimos são pagos via consignado em contracheque e via débito automático em conta corrente, salientando que não há respaldo legal para se limitar os débitos automáticos em conta corrente oriundos de empréstimos, vide o Tema 1085 do STJ, o qual, no entanto, permite que seja determinada a cessação dos débitos diante da revogação do correntista da permissão de desconto automático, o que, no entanto, não foi requerido pelo autor nesta ação. Pontuou que o único empréstimo consignado é a do Banco do Brasil, o qual, sendo de R$ 3.531,70 (três mil quinhentos e e trinta e um reais e setenta e um centavos) representa 25,32% (vinte e cinco por cento e trinta e dois décimos) do salário líquido, não atingindo o limite de 30% (trinta por cento) para essa espécie de financiamento. Nas razões recursais, o agravante sustenta que é policial militar do Distrito Federal, possui um núcleo familiar de 5 (cinco) pessoas no total: o próprio, sua esposa, dois filhos e uma filha. Tem como remuneração bruta R$ 16.829,36 (dezesseis mil oitocentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos). Assevera que, em razão dos descontos obrigatórios, sua remuneração líquida é de R$ 9.245,44 (nove mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Aponta que, em razão dos descontos feitos na conta-corrente, o seu salário, em alguns meses, está comprometido em mais de 100% (cem por cento). Defende que os agravados deveriam respeitar a margem de 30% (trinta por cento) para descontos. Isso seria equivalente ao valor de R$ 2.773,63 (dois mil setecentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos) por mês. Pondera que, de fato, a decisão da Juíza a quo está em sintonia com a jurisprudência formada pelo STJ; todavia, este tribunal tem entendido que nada obstante a livre disposição das partes em contratar o empréstimo, faz-se necessário observar limites, como forma de preservar a dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial, em prestígio a direito fundamental constitucionalmente assegurado (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Argumenta que as instituições de crédito de algum modo contribuíram para esse superendividamento, pois, ao contratar mais um empréstimo de parcela significativa em conta corrente sabia muito bem o quanto já estava comprometido da renda do autor. Pede, assim, em antecipação da tutela recursal que, “seja determinada aos réus que as parcelas dos empréstimos consignados e debitados na conta corrente respeitem sua margem consignável, correspondente a 30% do salário líquido do Agravante, decotando-se todos os descontos legais obrigatórios estabelecidos pela 10.486 de 2002, em seu artigo 28, ou seja, R$ 2.773,63 (dois mil setecentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos), destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos empréstimos, na forma individualizada a cada réu, readequados proporcionalmente”. Não houve recolhimento de preparo, uma vez que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (id. 189778297). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se, em síntese, de limitação dos empréstimos, voluntários e consignados, celebrados perante as instituições financeiras rés, ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante - brutos, abatidos os descontos legais - tendo por base o princípio da dignidade humana, uma vez que, nos últimos cinco meses, os valores debitados em conta corrente comprometeram o salário do recorrente em mais de cem por cento, vulnerando drasticamente a sobrevivência do consumidor e do seu núcleo familiar, em ofensa ao princípio da dignidade humana. No caso em análise, malgrado vislumbre certa razão nos argumentos recursais, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal, em observância ao entendimento prevalente nesta Turma Recursal. Deve-se reconhecer que a Magistrada atuou com a cautela devida ao caso neste momento processual, pois, de fato, não é possível suspender liminarmente os descontos em conta corrente referentes a empréstimos bancários contratados livremente e para os quais há autorização prévia e expressa do agravante, conforme se extrai das cláusulas contratuais dos contratos acostados nos autos de referência. Sob essa perspectiva, revela-se contraditório o comportamento de contratar os empréstimos com autorização de pagamento via débito em conta – o que confere juros mais atrativos aos clientes –, e, depois de creditados os empréstimos, requerer o cancelamento dessa autorização (venire contra factum proprium). (Acórdão 1739300, 07361197520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A partir dos documentos juntados nos autos, até este momento, não se verifica, em cálculo simples, a partir do contracheque do agravante juntado à exordial, que há desconto sendo realizado pelas instituições financeiras agravadas além do patamar permitido no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003 (id. 160769537, autos originários). Com efeito, o dito limite não envolve outros descontos, como os descontos voluntários de cartão de crédito e cheque especial contraídos pelo agravante para desconto em conta corrente, na qual o agravante percebe salário, porquanto não previstos na Lei que rege a limitação para empréstimos consignados. Outrossim, a Resolução n. 4.790/2020 do Bacen deve ser lida com cautela, pois não permite a alteração de cláusulas contratuais ao alvedrio do devedor. Esse é o entendimento desta Oitava Turma Cível, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. 1. Segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo n. 1085, firmou tese que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Em casos semelhantes, a egrégia 8a Turma adotou o entendimento de que é incabível o cancelamento dos descontos em conta corrente quando foram expressamente autorizados pelo correntista, por representar conduta incompatível com a boa fé e objetivar o indesejável venire contra factum proprium. 4. Hipótese em que o agravante sequer comprova a celebração de contratos de empréstimos junto ao agravado. De mesmo modo, não comprovou que não autorizou ou que pediu o cancelamento dos descontos automáticos em conta. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1734901, 07179856620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual. 2. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 3. Diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em cancelamento da autorização. Precedente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Ausente a comprovação de ato ilícito, não há dano moral a ser indenizado. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1739300, 07361197520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao pleito de limitação dos descontos, é cediço que aqueles procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais aderiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% (trinta por cento) por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Acórdão 1435086, 07056504620228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Confira-se o enunciado do Tema 1085/STJ, in verbis: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Além disso, a ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. A imposição de plano judicial compulsório, com a revisão das dívidas, somente é admissível quando frustrada a prévia tentativa de conciliação. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente aguardar a manifestação das instituições financeiras. Outra não é a compreensão desta 8a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE DE CONCILIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. TEMA 1085.DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2. Logo, autorizar a imediata limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente do consumidor, em um primeiro momento, seria malferir o próprio rito especial por ele eleito, segundo o qual deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credores -, por meio de uma audiência de conciliação, que, in casu, já foi devidamente designada na origem. 3.Em tese, amolda-se a questão ao Tema 1.085, da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4.Nada obstante,a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a liberdade contratual não pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial, do que se deflui a necessidade de realizar uma ponderação de forma casuística.Na hipótese, nãocomprovada pela parte despesa ordinária atuais nem eventual saldo da conta-corrente ao final do mês, neste momento, incabível concluir-se pela efetiva violação àdignidadeda pessoa humana ou ao mínimo existencial. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1600995, 07101904320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. TRINTA POR CENTO DOS RENDIMENTOS. TEMA 1085. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Para fins de aplicação do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (Conciliação no Superendividamento), enquanto não realizada a Audiência de Conciliação não há como vislumbrar a possibilidade de repactuação da dívida, notadamente porque a parte autora sequer apresentou a proposta de plano de pagamento. Ainda, não há como considerar a ilicitude dos descontos devidamente contratados na margem consignada, com o benefício de taxas de juros mais baixas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1600983, 07183834720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo pela indispensabilidade de análise aprofundada dos fatos e documentos, bem como a oitiva dos agravados, para que as partes cheguem a um consenso sobre a forma e o prazo para o pagamento das dívidas, o que só poderá ocorrer no curso regular do feito em primeira instância. Portanto, corroborando a decisão proferida pela Juízo de origem, não vislumbro, neste momento processual, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator